Tribunal: TJMT
Processo: 1013041-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013041-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (APELANTE), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (APELADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CAMPANHA ELEITORAL – ORDENS DE SERVIÇO QUE INDICAM A CONTRATRAÇÃO DE ADESIVOS, SANTINHOS, PRAGUINHAS ENTRE OUTROS - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as ordens de serviço vêm acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da contratação e compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que as firmas não pertencem a seus prepostos ou funcionários.

Não há se confundir a obrigação do candidato com a Justiça Eleitoral com outras oriundas de relações privadas entre terceiros. É dizer, a prestação de contas do apelante junto à justiça eleitoral que, aliás, sequer fora juntada pelo mesmo quando do ajuizamento dos embargos monitórios, não induz ou autoriza concluir, frente a ausência de provas, que se trata da mesma contratação objeto da presente monitória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 1013041-18.2017.8.23.0041

APELANTE: ADALTO DE FREITAS FILHO

APELADA: DEFANTI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EDITORA LTDA EPP

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Adalto de Freitas Filho,
contra sentença que nos Embargos Monitórios movidos em desfavor de
Defanti Indústria, Comércio e Editora Ltda-EPP,
julgou improcedentes os pedidos e constitui em mandado executivo judicial o valor de R$385.424,60, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento.

Em síntese, aduz que não há provas produzidas pelo apelado acerca da prestação de serviços que dê suporte ao valor reclamado na ação monitória.

Diz que não há contrato, pedidos assinados, notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento que demonstre a contratação de serviços gráficos e respectivos inadimplementos do recorrente.

Ressalta que as contas referentes a campanha eleitoral de 2014, prestadas junto ao TSE, foram aprovadas, o que evidencia que todas as contratações e serviços foram integralmente quitados.

Sustenta que para a regular prestação de contas oriunda de campanha eleitoral, é necessário que os serviços contratados sejam acompanhados de nota fiscal, o que foi observado pelo apelante que emitiu as notas fiscais do ID 53549120, igualmente informadas à Justiça Eleitoral e devidamente pagas em favor da apelada.

Por isso, ressalta que não é crível que o apelante tivesse contratado serviços para a campanha eleitoral apenas de forma verbal, sem a necessária segurança para qualquer das partes.

Afirma que no ID 535499115 consta o detalhamento dos serviços efetivamente prestados pelo apelado e respectivos pagamentos efetuados, o que se verifica das notas fiscais, cópias dos cheques e respectivos extratos bancários que comprovam a compensação das cártulas, tudo referendado pela Justiça Eleitoral.

Ressalta que a relação comercial mantida entre as partes é apenas aquela declarada na Justiça Eleitoral, cujos serviços contratados junto à apelada estão pagos. De modo que desconhece e, portanto, impugna o débito objeto da presente Ação Monitória ajuizada pela apelada, porquanto não há prova de contratação dos serviços reclamados.

Anota que a apelada aguardo por três anos para ajuizar a presente demanda, sem que tenha tomado anterior providência no sentido de receber suposto crédito do apelante.

Reclama que não é justo,
“
sequer razoável que o Apelado seja após esse longo período, compelido a demonstrar o pagamento de débitos supostamente relativos à campanha de três anos anteriores”
(sic. id 103186016 - Pág. 8), máxime porque as contas prestadas no TSE foram devidamente aprovadas.

Assevera que incumbe à apelada demonstrar que não recebeu os valores descritos na declaração prestada pelo apelante no TSE, ou, ainda, que além dos referidos serviços, houveram outros não declarados/quitados, de cujo ônus não se desincumbiu (artigo 379 do CPC).

Acerca dos valores exigidos, reclama que a sentença condenou o apelante ao pagamento de um suposto débito, sem considerar que se reconhecida a dívida, necessário que seja abatido do valor reclamado da inicial (R$385.424,60), as quantias pagas e comprovadas pelo apelante de R$176.217,68, como consta da declaração prestada à justiça eleitoral (id 53549115 – fl. 449, 679,680, 681, 723 e 724).

Requer o provimento do recurso a fim de julgar procedentes os Embargos Monitórios com a inversão do ônus da sucumbência, ou, se mantida a procedência da Monitória, seja abatido do valor exigido pela apelada (R$385.424,60) a quantia comprovadamente paga de R$176.217,68, como consta da declaração prestada junto à justiça eleitoral.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id
103186020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o apelo interposto por
Adalto de Freitas Filho
,
a fim de julgar improcedente a Ação Monitória ajuizada pela apelada

DEFANTI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EDITORA LTDA EPP
,
no que tange a Ordens de Serviços Gráficos contratados pelo apelante, que totalizam o valor de R$ R$385.424,60.

No caso em exame, a petição inicial foi suficientemente instruída com as Ordens de Serviços contratados pelo requerido apelante, discriminação dos produtos e quantidades confeccionadas, bem assim dos protocolos de entrega da mercadoria, o que atende os requisitos do art. 700 do CPC.

Destaca-se que, na origem, ao ofertar os Embargos Monitórios o apelante se limitou a alegar que a autora apelada cobrava “dívida inexistente por não existir relação jurídica” (sic id 8181773 - Pág. 11). Para tanto juntou apenas a declaração de que teve suas contas aprovadas pelo TRE/MT (id 8181795) e nada mais.

Como bem ponderado na sentença recorrida, somente depois de o Juízo ter solicitado informações acerca da prestação de contas diretamente à Justiça Eleitoral é que o apelante muda a narrativa e afirma que a ausência de relação jurídica seria tão somente acerca da cobrança nesta demanda (Id 33111686).

A partir de então, o principal fundamento de reforma, pelo apelante Adalto, está no argumento de que realmente contratou serviços gráficos para sua campanha eleitoral
de 2014, mas foram devidamente pagos por meio de cheques e transferências bancárias, o que se comprova pelas constas prestadas junto ao TSE, devidamente aprovadas.

Defende, portanto, que todas as contratações e serviços gráficos cobrados na monitória ajuizada pela apelada foram integralmente quitados, de acordo com as contas prestadas junto ao TSE (id
103185980 - Pág. 5), a saber:

Ocorre que além de o apelante ter alegado o suposto pagamento apenas depois que as informações foram prestadas pela Justiça Eleitoral, não se desincumbiu (artigo 373, II, do CPC), de outro lado, de provar que referidas quitações declaradas na prestação de contas,
se refiram aos mesmos serviços contratados e cobrados pela apelada na presente monitória
, devidamente detalhados no id
Num. 6710938 - Pág. 1, a saber:

Além disso, não socorre o argumento de que não há comprovação de os produtos constantes nas ordens de serviço foram mesmo recebidas por funcionários ou prepostos.

É incontroverso que as partes mantiveram relação negocial no ano de 2014 em razão da campanha política do apelante, além de que a proximidade entre as datas declaradas na prestação de contas pelo próprio apelante, somado ao vasto conteúdo probatório produzido pela apelada que juntou cópia dos materiais que foram impressos, evidencia que o apelante, no mínimo, autorizou as pessoas descritas nos recibos a retirarem/receberem as mercadorias em seu nome.

Assim, no que tange às assinaturas nos recibos das mercadorias (preguinhas, adesivos de coração, santinhos, folders etc), não assiste ao recorrente, porque deixou de comprovar que não eram pessoas autorizadas para receberem/retirarem os produtos descritos nos Ids 6710929 e 6710935 – na origem.

Bem a propósito, colhe-se da sentença recorrida que (id 103186005):

“
A alegação de ausência de emissão de notas fiscais e ausência de estipulação de valores não são suficientes para afastar a dívida, pois como dito acima, durante a campanha eleitoral do embargante, a embargada lhe prestou serviços gráficos e os aqui cobrados (Id. 6710938) não são diferentes daqueles declarados na prestação de contas junto ao TRE, sendo preguinhas, adesivos de coração, santinhos, folders, etc., ou seja, tinha plena ciência dos valores contratados
.”

No caso, aplica-se, ademais,
a teoria da aparência, que dispõe que é do apelante o ônus de demonstrar que a assinatura constante do comprovante de recebimento não pertence a eventuais sócios, prepostos, empregados ou familiares deste, ou mesmo que eventuais funcionários, de cujo ônus não se desincumbiu.

A jurisprudência já se posicionou em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO POR NÃO SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. Tratando-se de títulos de crédito causais e, existindo a dívida, comprovada pelos documentos válidos apresentados, a parte autora logrou êxito em demonstrar a contratação e a compra e venda de mercadorias, além do recebimento pelo devedor/apelante.
Assim, o fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra. Pela Teoria da Aparência, o apelante tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO.”
(Apelação Cível No 70047890207, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 25/06/2015)
(grifei)

“
Ação monitória Duplicatas mercantis Compra e venda de produtos
alimentícios Ação julgada improcedente, por ausência de protesto das duplicatas Descabimento.
Ação instruída com duplicatas sem aceite e notas fiscais, acompanhadas de comprovante de entrega e recebimento das mercadorias, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC
.
Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança do credor Subsistência e exigibilidade do débito - Ação monitória julgada procedente
Sentença reformada Recurso provido.”
(TJSP - Apel. 4008654-41.2013.8.26.0554, rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. em 04-9-2018)
(grifei)

Por fim, a ausência de comprovação, pelo apelante, que os valores declarados na prestação de contas junto à Justiça Eleitoral de 2014, ou mesmo por outros documentos, se refiram aos mesmos serviços/produtos cobrados pela apelada nesta demanda, impossibilita que sejam abatidos do débito, os
R$176.217,68, declarados junto à justiça eleitoral.

Não há se confundir a obrigação do candidato com a Justiça Eleitoral com outras oriundas de relações privadas entre terceiros. É dizer, a prestação de contas do apelante junto à justiça eleitoral que, aliás, sequer fora juntada pelo mesmo quando do ajuizamento dos embargos monitórios, não induz ou autoriza concluir, frente a ausência de provas, que se trata da mesma contratação objeto da presente monitória.

Posto
isso, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença recorrida, como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022